Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709028-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CITY SERVICE SEGURANCA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 116278856), que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora relativamente a valores bloqueados via SISBAJUD. Alega a agravante, em síntese, que a penhora levadas a cabo na origem recaiu sobre valores indisponíveis, na forma do art. 833, X do CPC, consubstanciados em quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Em alicerce da tese sustentada, assevera ainda que “(...) os valores encontrados na conta bloqueada estão destinados ao pagamento de funcionários, fato que restou devidamente comprovado pelos documentos colacionados na ação de origem. Conforme mostra a cópia do Apostilamento dos cálculos trabalhistas, bem como a relação de processos trabalhistas em curso, o valor penhorado de R$ 3.872,69 (três mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) seria utilizado para pagar aos prestadores de serviço. Com a proximidade extrema do dia do pagamento da folha dos funcionários, é mais do que natural que a empresa disponha de recursos em conta corrente para adimplemento das obrigações trabalhistas. Insta dizer que o salário consiste justamente na contraprestação devida pelo empregador em razão dos serviços prestados pelo empregado no desenvolvimento de um vínculo empregatício, oriundo de um contrato de trabalho; tratando-se de importante meio de sobrevivência para boa parte das pessoas, notadamente por configurar o único ou mesmo o principal meio de obtenção de renda.” (ID 33818531) Elenca jurisprudência dos Tribunais pátrios a amparar seu pleito, destacando também a necessidade da suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula pela reforma da decisão para que “(...) para que seja declarada a impenhorabilidade do montante bloqueado da conta da Agravante e, por consequência, seja determinada a sua imediata liberação;” (ID 33818531). É o Relatório do necessário. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 33818532), tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, tendo em vista não extrair a plausibilidade do direito invocado em grau suficiente para o deferimento de tal medida. A partir do cotejo dos autos de origem, apreende-se que a ordem de bloqueio determinada pelo Juízo a quo girava, em dezembro de 2021, R$ 1.127.257,33 (ID 114410281). O montante constrito, na oportunidade, foi de R$ R$ 3.279,80, na conta mantida pela agravante no MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Alega impenhorabilidade com arrimo no inciso X do artigo 833 do CPC. Contudo, carece de provas os fatos asseverado pela agravante, mormente sobre a incidência da ordem de bloqueio em conta poupança. Ademais disso, o argumento de que a quantia penhorada teria a finalidade de pagamento de funcionários também se revela desprovida de comprovação hígida e robusta neste tocante, o qual demanda também uma aferição mais aprofundada acerca da subsunção dos fatos alegados às hipóteses legais de impenhorabilidade. Nesse cenário, não reputo respaldada a medida de urgência almejada em nenhum dos pressupostos autorizativos do seu deferimento. Em contrapartida, tenho como necessárias a verticalização na cognição a respeito dos argumentos delineados pela parte agravante, notadamente quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, na forma do art. 833 do CPC. Cabe frisar, por oportuno, que tais argumentos exigem uma apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que, em uma análise prefacial, típica deste momento processual, denota-se rarefeitamente a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer as alegações defendidas pela agravante. Com efeito, não havendo elementos que evidenciem, de plano, sobretudo a probabilidade do direito vindicado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por todo o exposto, e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator